Tribunal: TJDFT
Processo: 0727368-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727368-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE TOP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, MARCELO RAW AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O O Recurso da Executada, que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. No mesmo prazo, deverá a parte esclarecer o requerimento formulado no item “b” dos pedidos, uma vez que faz referência a decisão já preclusa. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator